Tribunal: TJMT
Processo: 1002722-11.2017.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002722-11.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RONALDO ROSA COSTA DE ARRUDA - CPF: 632.281.731-00 (APELANTE), OSVALDO TAROCO - CPF: 384.814.131-00 (ADVOGADO), PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – GUARDA MUNICIPAL – REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA –VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS- INOCORRENCIA– IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

1.
A reestruturação da carreira dos servidores públicos é prerrogativa da Administração Pública e que o servidor não possui direito adquirido a regime jurídico, mas apenas à irredutibilidade de vencimentos, nos termos do art. 37, XV, da Constituição Federal
.

2.
A jurisprudência tem compreendido que, em razão de o servidor público não possuir direito adquirido a regime jurídico, pode a Administração Pública modificar o escalonamento das carreiras, desde que respeitada a irredutibilidade dos vencimentos
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por RONALDO ROSA COSTA DE ARRUDA em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea -MT, que denegou a ordem almejada, já que inexiste direito líquido e certo a ser amparado na hipótese dos autos,
utilizando-se, como fundamento, que “a Tabela de Níveis editada não acarretou diminuição na remuneração percebida pelo apelante na função exercida à época, uma vez que foi preservado o valor nominal do total da remuneração do servidor.

O
apelante aduz, em suas razões (id.3128944), que o presente recurso visa tão somente perda da patente/classe supervisor e o rebaixamento de classe, não respeitando o direito já adquirido pelo apelante, direito este líquido e certo já incorporado a sua carreira, razões com as quais pede o provimento do recurso para ver a ordem ser concedida, a fim de ser reenquadra-lo na “classe supervisor nível II com o seu respectivo soldo da classe”.

Contrarrazões (3128952).

Em que pese os autos não terem sido remetido com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, considerando os precedentes da mesma matéria onde o Ministério Público tem se manifestado pela inexistência de interesse público, deixo de encaminhá-lo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Apelante ajuizou Mandado de Segurança em face do MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE/MT, alegando
, em síntese, que
é integrante das forças de segurança pública conforme nova redação do artigo 144, seção II da CF (Atividades Aliadas e Conexas ao Sistema de Segurança Pública), Guarda Municipal de Carreira, regido pela Lei Federal 13022/14 (Estatuto Geral Das Guardas Municipais) e Estatuto próprio de carreira Lei Municipal 2163/2000, alterado pela lei Municipal 4167/2016.

Alega, que foi promovido a Patente/classe Supervisor nos termos do (art. 20, §2º da Lei 2163/2000) em maio de 2015, classe está, penúltima da carreira.

Ressalta, que em 2016 a Administração Municipal reestruturou a carreira de seus servidores da Guarda Municipal, criou novas classes e estipulou novos interstícios de tempo para a ascensão funcional, bem como ainda rebaixou a Apelante da patente/classe
Supervisor
para a patente de
Guarda Municipal 1º classe, nível II
, não respeitando o seu direito adquirido, tendo hoje que percorrer novamente um interstício de mais 08 (oito) anos para alcançar a patente/classe Supervisor a que já pertencia conforme documentos acostados nos autos, sendo que legalmente, o correto seria o reenquadramento na classe Supervisor Nível II.

Sobreveio sentença que denegou a ordem pleiteada. Inconformado, o Apelante
requer que o presente recurso de apelação seja conhecido e, quando de seu julgamento, lhe seja dado integral provimento para reforma da sentença recorrida para acolher o pedido, seja corrigida a ilegalidade
causada pela autoridade coatora, ré enquadrando o Apelante na Classe Supervisor Nível II com o seu respectivo soldo da classe
.

É O QUE MERECE REGISTRO

Não assiste razão o Apelante, uma vez que não há direito adquirido a regime jurídico, razão pela qual, observada a estabilidade financeira do servidor/apelante, não resta possibilidade de ingerência do Judiciário na organização administrativa do Executivo municipal.

Em consonância com o que argumentado pelo apelado, observa-se que em agosto de 2014, foi editada a lei federal n. 13.022, a fim de regular o art. 144, §8º, da CRFB, e que passou a estipular, entre outros direitos e obrigações, a progressão funcional dos servidores da guarda municipal:

Art. 15. Os cargos em comissão das guardas municipais deverão ser providos por membros efetivos do quadro de carreira do órgão ou entidade.

§ 1
o
Nos primeiros 4 (quatro) anos de funcionamento, a guarda municipal poderá ser dirigida por profissional estranho a seus quadros, preferencialmente com experiência ou formação na área de segurança ou defesa social, atendido o disposto no caput
.

§ 2
o
Para ocupação dos cargos em todos os níveis da carreira da guarda municipal, deverá ser observado o percentual mínimo para o sexo feminino, definido em lei municipal.

§ 3
o
Deverá ser garantida a progressão funcional da carreira em todos os níveis.

Destarte, como a lei que criou e até então organizava a guarda municipal de Várzea Grande, datava de 2000, foi necessário sua adequação a novel lei federal, cuja atribuição, no âmbito da competência da União em regular as profissões, estabeleceu as necessárias linhas gerais da carreira, e, como o já referido, para regular o órgão foi editada a LC n. 4.167/2016, e para organizar a carreira, foi editada a LC 4.166/2016.

Além disso, de acordo com a LC 2.163/2000, que também organizava a carreira da Guarda Municipal, em seu art. 16, exigia para ingresso na carreira o nível médio de escolaridade, e regulava a ascensão funcional, art. 20 da referida lei, por intermédio de cumprimento de interstício temporal, além da realização dos concursos internos.

Assim, comparando a nova lei com as demais, verifica-se que esta escalonou os servidores da Guarda Municipal de acordo com o ano de posse, manteve a escolaridade, e alterou os interstícios temporais, mas, consoante id 312923, não alterou diminuindo a remuneração do apelante, em específico, somente disciplinou o regime jurídico dos referidos servidores.

Por isso, vislumbra-se que não há ato ilegal, pois além de ser permitida a reorganização do órgão e da carreira – regime jurídico – a Administração em cotejo obedeceu a determinação da legislação federal, e observou a manutenção da estabilidade financeira dos servidores, se enquadrando nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À FORMA DE CÁLCULO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. TEMA 41. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa apenas indireta à Constituição Federal. III - O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). (RE 1124049 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 30/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 05-12-2018 PUBLIC 06-12-2018)

Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Estabilidade financeira. Reenquadramento. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico anterior. Irredutibilidade de vencimentos. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que, embora seja constitucional o instituto da estabilidade financeira, não há direito adquirido à forma de reajuste da remuneração, o que implicaria direito adquirido a regime jurídico, ficando assegurada, contudo, a irredutibilidade de vencimentos. 2. É possível ao legislador proceder ao reenquadramento do servidor desvinculando o cálculo da vantagem pecuniária incorporada, sem que isso represente violação do texto constitucional. 3. Agravo regimental não provido. (RE 424850 AgR-segundo, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 06/08/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 19-09-2013 PUBLIC 20-09-2013)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO POLICIAL MILITAR – GHPM. LEI COMPLEMENTAR Nº 463/2012 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. ESTABILIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 563.965-RG, Relª. Minª. Cármen Lúcia, reafirmou a jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.
(ARE 1116095 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 14-06-2018 PUBLIC 15-06-2018)

Ademais, cumpre salientar que a reestruturação da carreira dos servidores públicos é prerrogativa da Administração Pública e que o servidor não possui direito adquirido a regime jurídico, mas apenas à irredutibilidade de vencimentos, nos termos do art. 37, XV, da Constituição Federal.

A jurisprudência tem compreendido que, em razão de o servidor público não possuir direito adquirido a regime jurídico, pode a Administração Pública modificar o escalonamento das carreiras, desde que respeitada a irredutibilidade dos vencimentos.

A título ilustrativo, transcrevo abaixo os seguintes arestos:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR, PRESTADO EM CARGO DIVERSO, PARA EFEITO DE REENQUADRAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Esta Corte possui jurisprudência firmada no sentido de não possuir o servidor público direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à Administração promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou gratificações, instituindo, inclusive, o subsídio, desde que não haja diminuição no valor nominal percebido, em respeito ao principio constitucional da irredutibilidade de vencimentos
. Isso porque a relação havida entre o servidor e a Administração é de natureza estatuária (de Direito Público), e não contratual.

2. No caso dos autos, como bem pontificado no acórdão hostilizado, os recorrentes não tiveram prejuízos com a nova sistemática de cálculo dos vencimentos/proventos instituída pela Lei Complementar Estadual n° 357/2006, pois não houve decréscimo remuneratório. Ao revés, as verbas extintas foram unificadas e incorporadas em parcela única, tendo havido, outrossim, incremento salarial.

(...).

4.
Tal posicionamento se coaduna com o decidido pela Suprema Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, o que implica dizer que, para efeito de enquadramento, a lei nova pode estabelecer exigência não prevista no regime jurídico anterior
.

5. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no RMS 27.030/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 30.6.15, DJe 3.8.15 - destaquei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NOVA FÓRMULA DE CÁLCULO INTRODUZIDA PELA LEI ESTADUAL N.º 2.157/00. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIALIDADE DO APELO EXTREMO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. [...]. 2.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 563.708/MS, reconheceu a repercussão geral da matéria, dispondo que não há direito adquirido em relação a regime jurídico, devendo ser assegurada, no entanto, a irredutibilidade de vencimentos
. 3. [...].. (AgRg no RE no AgRg no RMS 46.276/MS, Relatora Fl. 5 de 7 TERCEIRA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO Nº 47825/2015 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA CAPITAL Min. Laurita Vaz,DJe 16/10/2015). (Destaquei). DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DELEGADOS DE POLÍCIA. REESTRUTURAÇÃO. GRATIFICAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA. PRECEDENTES. 1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, uma vez respeitada a irredutibilidade dos vencimentos, o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico. Precedentes.
2. Ausência de argumentos capazes para infirmar a decisão agravada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF – RE 628177 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17/12/2015 - destaquei).

Nessa mesma linha de entendimento vem pautando o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CONSTITUTIVA DE DIREITO – REENQUADRAMENTO DE SERVIDOR – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – PAGAMENTOS DOS CONSECTÁRIOS CONCERNENTES AO REENQUADRAMENTO PRETENDIDO – IMPOSSIBILIDADE – IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Fundada a pretensão do servidor público municipal em suposto reenquadramento, não há como determinar a alteração funcional almejada, com o consequente pagamento dos consectários.

Os Tribunais Superiores têm entendimento assente pela possibilidade de a Administração Pública alterar o escalonamento das carreiras dos servidores, mediante lei pela ausência de direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitada a irredutibilidade dos vencimentos
. (TJMT – Ap Ap 47825/2015, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.6.2016, DJe 16.6.2016 - destaquei).

Como se vê, pode a Administração Pública Municipal alterar os padrões de vencimento de seus servidores, reenquadrando-os na nova tabela de níveis salariais, desde que não implique em redução salarial, sob pena de violação do princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos.

No caso em tela, conforme exposto, a Tabela de Níveis editada não acarretou diminuição na remuneração percebida pelo apelante na função exercida à época, uma vez que foi preservado o valor nominal do total da remuneração do servidor, não havendo, desse modo, que se falar em ofensa à garantia da irredutibilidade de vencimentos.

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, mantendo a sentença de procedência nos exatos termos em que proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020